Tribunal: TJBA
Processo: 8000489-91.2017.8.05.0032
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000489-91.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BRUMADO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS e outros (14)

Advogado(s)
:
KLEBER LIMA DIAS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em Ação de Cobrança ajuizada por servidores públicos municipais contra o Município de Malhada das Pedras, objetivando o recebimento das verbas remuneratórias relativas ao período compreendido entre a exoneração irregular e a reintegração ao serviço público. Sentença de procedência condenou o ente público ao pagamento dos valores, corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, além de honorários advocatícios a serem fixados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade da condenação ao pagamento das verbas remuneratórias referentes ao período de afastamento dos servidores em decorrência da nulidade do ato de exoneração; e (ii) a aplicabilidade da prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do ato de exoneração opera efeitos ex tunc, restabelecendo o vínculo jurídico desde sua origem. Em observância ao princípio da restitutio in integrum, os servidores têm direito ao recebimento integral das remunerações correspondentes ao período de afastamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ e dos arts. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e 2º do Decreto-Lei nº 4.597/1942. Correta a sentença ao afastar a prescrição das verbas discutidas dentro do período não atingido.

A sentença examinou detalhadamente os valores devidos, levando em consideração os pagamentos já realizados e os vencimentos devidos no período de afastamento, sendo adequada a aplicação do IPCA-E para correção monetária e juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, em observância ao precedente do STF (RE nº 870.947/SE).

Não se verifica qualquer vício, omissão ou irregularidade na sentença de primeiro grau que comprometa sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença de primeiro grau confirmada em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

A nulidade do ato de exoneração de servidores públicos municipais gera efeitos ex tunc, assegurando-lhes o direito ao recebimento integral das remunerações correspondentes ao período de afastamento, em conformidade com o princípio da restitutio in integrum.

A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não atingindo o direito de fundo.

Os valores devidos em condenações contra a Fazenda Pública devem ser corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme entendimento firmado no RE nº 870.947/SE pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Decreto-Lei nº 4.597/1942, art. 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CF/1988, art. 100, § 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt na ImpExe na ExeMS nº 19833/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 02/05/2023, DJe 05/05/2023;

STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017 (Tema 810).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000489-91.2017.8.05.0032
, em que figuram como apelante JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BRUMADO e como apelada MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS e outros (14).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões - 5ª Câmara Cível

01